Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-31.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSADEAUMENTO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, “caput”, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) em analisar a possibilidade do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo na prática do crime; (ii) a possibilidade de redução da pena em razão da confissão espontânea no patamar de 2/3 (dois terços), em analogia ao instituto da “delação premiada”.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na delegacia e em juízo.
5. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras da vítima indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à defesa comprovar o uso de mero simulacro.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.